Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705707-96.2024.8.07.0000 REQUERENTE: LABORATORIO DE COLETA E ANALISES CLINICAS LORENA LTDA REQUERIDO: PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Laboratório de Coleta e Análises Clínicas Lorena Ltda. contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo n° 0746193-91.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação à penhora e o pedido de justiça gratuita. Sem preparo, por ser um dos temas a ser solucionado neste recurso. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora